Tribunal: TJES
Processo: 5026218-76.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026218-76.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS GOBBO DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/21 DA ANEEL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ABERTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AO 2ª RECORRENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID. 5227604 e ID. 5227602).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
que os atos perpetrados pelo serviço público gozam da presunção de validade;
c)
que age em conformidade com os procedimentos estipulados pela ANEEL;
d)
que o pedido contraposto deve ser julgado procedente.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DOUGLAS GOBBO DA SILVA
, verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
;
c)
que os transtornos sofridos ensejam indenização por danos morais.

Defiro ao 2º recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

No tocante a preliminar de deserção aventada pelo 1º recorrido, ora também 2º recorrente, ao argumento de ausência de comprovação do preparo recursal, rejeito-a. Verifica-se que o preparo em questão foi realizado pela 1ª recorrente dentro do prazo legal.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados ao 2º recorrente são devidos e, em caso negativo, se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrente e do TOI lavrado. Ainda, se tal situação enseja indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, declarou a nulidade do TOI nº 97555706 e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, bem como a inexigibilidade dos débitos dos meses de junho e julho do ano de 2022. Ainda, entendeu pela procedência parcial do pedido contraposto formulado, determinando o pagamento das faturas de abril, maio, agosto, setembro, outubro e dezembro do ano de 2022.

Sem maiores delongas, d
epreende-se dos autos que não
há comprovação de fato que o 2º recorrente acompanhou a inspeção realizada, eis que o TOI não se encontra assinado.

Nesse cenário, tenho que
o 2º recorrente
encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas pela 1ª recorrente, pois o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é, de fato, ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Re
solução 1.000/21 da ANEEL
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - expressos na CRFB/88.

Ainda, notório o cerceamento do seu direito de pedir perícia, visto que a recorrente não lhe enviou previamente o TOI antes dos cálculos de recuperação dos valores supostamente consumidos de forma irregular.

Ou seja, não há comprovação nos autos de que o disposto na
Resolução 1.000/21 da ANEEL
, em seu art. 591, §4º foi ofertado ao cliente. A 1ª recorrente não garantiu de maneira efetiva o prévio envio do TOI - antes dos cálculos de recuperação - para que o 2º recorrente pudesse exercer seu direito ao contraditório, solicitando a perícia do medidor que fora substituído, o que lhe é legalmente garantido.

Portanto, é cediço que em todo o procedimento para constatar as irregularidades a concessionária tem o dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, além do efetivo recebimento do TOI por parte deste para, em até 15 dias, informar sua opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos.

Pelo exposto, a 1ª recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição, ou ainda de provar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, pois com todo o seu corpo técnico, poderia não somente verificar uma suposta fraude e emitir um TOI de forma unilateral, cobrando pelas supostas irregularidades.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Nesse sentido, a Resolução em vigor ainda dispõe em seu art. 592
acerca dos procedimentos a serem realizados quando necessária a retirada do medidor ou demais equipamentos. A exemplo, de acondicioná-los em invólucro específico e no dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo com antecedência acerca dessa realização, o que não foi observado no caso concreto.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente.

Assim, a declaração de nulidade do débito imputado, este referente ao TOI lavrado, ao 2º recorrente é medida impositiva, eis que restou comprovado que a 1ª recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 1.000/21 da ANEEL e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Quanto ao pedido contraposto formulado pela 1ª recorrente, nesse sentido, resta prejudicado.

Quanto aos danos morais, o descumprimento contratual, por si só, não enseja o direito à reparação por dano moral. Ainda, tenho que o caso enfrentado pelo 2º recorrente não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, eis que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica ou qualquer outra conduta que
comprove o abalo de ordem moral alegadamente sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DOUGLAS GOBBO DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a 1ª recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Condeno o 2º recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que este recorrente se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)